Tribunal: TJSP
Processo: 2057825-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a substituição da custódia preventiva do paciente pela prisão domiciliar, ou a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Cabimento. Quantidade de entorpecente apreendido que não se configura excessiva (102,88 g de massa líquida de maconha),

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a substituição da custódia preventiva do paciente pela prisão domiciliar, ou a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Cabimento. Quantidade de entorpecente apreendido que não se configura excessiva (102,88 g de massa líquida de maconha), observando-se que tanto o delito ora imputado ao paciente quanto aquele pelo qual foi condenado foram perpetrados sem violência ou grave ameaça. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057825-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é impetrante
FERNANDA CRISTINA PIRES CORRÊA e Paciente IGOR HENRIQUE CORATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem impetrada, impondo ao paciente as medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2057825-67.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Rosa de Viterbo
Impetrante: FERNANDA CRISTINA PIRES CORREA
Paciente: Igor Henrique Corato
VOTO N.o 22.739
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
substituição da custódia preventiva do paciente pela prisão
domiciliar, ou a concessão de liberdade provisória mediante a
aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de
alvará de soltura em seu benefício. Cabimento. Quantidade de
entorpecente apreendido que não se configura excessiva (102,88 g
de massa líquida de maconha), observando-se que tanto o delito
ora imputado ao paciente quanto aquele pelo qual foi condenado
foram perpetrados sem violência ou grave ameaça. Não se pode
ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia
causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu
conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar.
Imposição
de
medidas
cautelares
diversas
da
prisão.
Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no
período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se
ausentar da Comarca, nos termos do artigo 319, incisos I, IV e V,
do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de IGOR HENRIQUE CORATO, contra
ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de
Santa Rosa de Viterbo, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do seu pedido de
substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, a despeito
do risco de ele contrair o vírus Covid-19, no interior da penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em que se encontra cautelarmente custodiado.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o crime
imputado ao paciente foi praticado sem violência ou grave ameaça, de
modo que é aplicável, na hipótese, a reavaliação da prisão provisória,
preconizada pela Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de liminar e a
posterior confirmação desta, para que a prisão preventiva do paciente
seja substituída pela prisão domiciliar ou lhe seja concedida a
liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 24/26).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 92/94) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 97/101).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 17 de fevereiro de
2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consta na exordial acusatória (fls. 79/81) que,
na data dos fatos, por volta das 10h55, policiais civis, após receberem
notícia anônima de que o paciente vendia entorpecente em sua
residência, deslocaram-se até o local e, lá chegando, viram Igor sair
de sua casa, em atitude suspeita, indo no sentido da Rua José Gentil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no bairro Liliana Urtiaga Andreaza, no município de Santa Rosa de
Viterbo.
Os agentes públicos seguiram o paciente, que
parou ao lado de um veículo VW/Gol estacionado na rua e fez a
entrega de um pacote à pessoa que estava no interior do automóvel,
ao mesmo tempo em que também pegou alguma coisa em troca.
Diante disso, os policiais abordaram o paciente
e a pessoa que estava no veículo, identificado como Tarcísio, e este
revelou que havia acabado de adquirir maconha de Igor (102,88 g de
massa líquida da substância), por R$ 250,00, com pagamento
imediato de R$ 150,00 e o restante a ser adimplido posteriormente.
Tarcísio entregou o entorpecente aos policiais e afirmou ser usuário
de drogas.
Em revista pessoal ao paciente, que resistiu ao
ato policial, encontrou-se a quantia de R$ 150,00, em dinheiro,
precisamente a quantia que Tarcísio informou ter pago pela droga
adquirida.
Diante dos fatos, Igor foi conduzido ao distrito
policial, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.
Em audiência de custódia, realizada em 18 de
fevereiro de 2020, a autoridade impetrada converteu a prisão em
flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública,
ressaltando a gravidade concreta do delito praticado e a reincidência
de Igor.
A defesa postulou a revogação da prisão
cautelar, pleito indeferido pelo Juízo a quo, por permanecerem
presentes os requisitos ensejadores da decretação da segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cautelar, tendo o magistrado pontuado, ainda, inexistir mínima prova
ou indício de que o paciente tenha recomendação médica de
tratamento em regime de internação psiquiátrica.
Na sequência, foi pleiteada, na origem, a
substituição da custódia preventiva de Igor pela prisão domiciliar, sob
o argumento de estar ele sob o risco de contrair a COVID-19, na
unidade prisional onde se encontra recolhido, sendo o pedido
indeferido pela autoridade impetrada, por inexistir qualquer fato novo a
alterar os pressupostos fáticos e jurídicos da prisão processual, nem
tampouco elementos a atestarem que o estabelecimento prisional não
esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da
disseminação do coronavírus.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
66/67), apurou-se que o paciente possui condenação definitiva por
tráfico de drogas, em sede do Processo n.o
0000317-39.2019.8.26.0549, observando-se que a sentença de
extinção punibilidade foi proferida em 15 de outubro de 2019.
Diante do panorama evidenciado nos autos, e
neste momento de análise exauriente, não se pode olvidar que a
prisão cautelar é excepcionalidade, devendo, nesta relevante
perspectiva, respaldar-se em elementos concretos, idôneos ao
preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal.
Na hipótese sub judice, verifica-se que
auantidade de entorpecente apreendido que não se configura
excessiva (102,88 g de massa líquida de maconha), observando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que tanto o delito ora imputado ao paciente quanto aquele pelo qual
foi condenado foram perpetrados sem violência ou grave ameaça.
Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses
elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da
custódia cautelar
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se despicienda, ante a carência dos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, por
outro, a concessão de liberdade provisória culmina em benesse
deveras favorável, não correspondendo à casuística sub judice.
Deste modo, melhor solução resulta na
concessão da liberdade provisória mitigada por medida cautelar,
consoante hipótese prevista na Lei no 12.403/2011, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto.
In casu, muito embora sejam as condições
favoráveis a Igor, não se olvide estar ele respondendo a ação penal
pelo cometimento do suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e
nos dias de folga, evitando-se que se mantenha em contato social,
quando fora de sua atividade laborativa; (ii) seu comparecimento
mensal em juízo, que visa ao acompanhamento da vida do sujeito,
durante o inquérito ou processo, constituindo medida positiva; afinal,
se não cumprir ou se apresentar conduta incompatível com as
atividades esperadas de quem responde a processo-crime, pode ser
preso preventivamente; bem como (iii) a proibição de se ausentar da
Comarca, sem autorização do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo
parcialmente a ordem impetrada, impondo ao paciente as medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator